Tribunal: CARF
Processo: 10480.726069/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726069/2016-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.561 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
JOSÉ MANOEL COSTA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. BENEFICIÁRIOS.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF na Declaração de Ajuste Anual os
pagamentos efetuados pelos contribuintes para serviços a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes perante a legislação
tributária (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 56 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (fls. 39 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito
tributário, em razão de dedução indevida de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726069/2016-31
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726069/2016-31

Segundo o Acórdão recorrido:
Contra o (a) contribuinte acima identificado (a) foi emitida a Notificação de
Lançamento de f. 33, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário
2013, perfazendo o montante de R$ 15.485,43, tendo sido apurada a Dedução Indevida
de Despesas Médicas de R$ 28.001,34.
O (a) autuado (a) foi cientificado (a) do lançamento em 28/06/2016 (f. 33) e apresentou
a impugnação em 30/06/2016 (f. 02), alegando que não concorda com a glosa que
corrige o valor de dedução de despesas médicas de R$ 44.169,42 para R$ 16.168,08,
pois salienta que este seguro saúde é pago por ele, para o seu seguro de saúde e de mais
3 dependentes que não foram informados em sua declaração, mas eles não
aproveitaram as deduções em suas declarações em separado.
É o relatório.
O R Acórdão trouxe a ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do imposto de renda,
desde que sejam comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, nos termos
legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 29/01/2018 (fls. 52/53), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 06/02/2018 (fls. 56 e ss), argumentando a legalidade
da dedutibilidade das despesas.
Assinala que paga seguro de saúde e outras 3 pessoas são beneficiários. Estes
beneficiários não são seus dependentes para o IRPF. Ressalta seu direito à dedutibilidade.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
O Recorrente insurge-se contra a glosa das despesas médicas, ao fundamento de
que foram comprovadas e utilizados por beneficiários não dependentes para o IR.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF na Declaração de Ajuste Anual os
pagamentos efetuados pelos contribuintes para serviços a médicos, dentistas, psicólogos,
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726069/2016-31

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
Segundo a alínea "a" do inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no
artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
A terminologia de restrição da dedutibilidade aos dependentes diz respeito ao
conceito de dependência segundo a legislação tributária.
Podem ser dependentes de acordo com a legislação tributária:
1 - companheiro(a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5
anos, ou cônjuge;
2 - filho(a) ou enteado(a), até 21 anos de idade;
3 – filho(a) ou enteado(a) com deficiência, de qualquer idade, quando a sua
remuneração não exceder as deduções autorizadas por lei (tendo em vista a decisão do Supremo
Tribunal Federal – STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.583/DF);
4 - filho(a) ou enteado(a), se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau, até 24 anos de idade;
5 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte
detenha a guarda judicial, até 21 anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho;
6 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, com idade de 21 anos até
24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos;
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726069/2016-31

7 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) com deficiência, sem arrimo dos pais, do(a)
qual o contribuinte detém a guarda judicial, em qualquer idade, quando a sua remuneração não
exceder as deduções autorizadas por lei (tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal –
STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.583/DF);
8 - pais, avós e bisavós que, em 2022, tenham recebido rendimentos, tributáveis
ou não, até R$ 22.847,76;
9 - menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha a
guarda judicial;
10 – pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Sabendo-se, pelo próprio Recorrente, que os beneficiários do seu plano de saúde
não eram seus dependentes perante a legislação tributária, mesmo ele que tenha suportado o ônus
da despesa financeira, não pode deduzir da base de cálculo do IR os valores relativos ao plano de
saúde utilizado por estes beneficiários, por ausência de previsão legal.
Assim, correta a Decisão de Piso, restando-nos manter a autuação pelos seus
fundamentos.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 69
DF CARF MF
Original